Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743924-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE AGRAVADO: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (Obrigação de Fazer no 0718783-64.2023.8.07.0020), verifica-se que, em 26/4/2024, foi proferida decisão saneadora (ID 194493190, na origem) que suspendeu o referido feito até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no 0717299-14.2023.8.07.0020, em razão de reconhecimento de prejudicialidade externa. Em consulta aos autos no 0717299-14.2023.8.07.0020, observa-se que foi proferido despacho (ID 196287351, na origem) concedendo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para comporem amigavelmente o litígio, em atendimento à petição de ID 195863003 do referido processo. Considerando que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (arts. 3o, §3o, e 139, V, ambos do CPC/15), suspenda-se a tramitação do presente recurso por 30 (trinta) dias. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se acerca da eventual formalização de acordo entre as partes, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator